Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sob fundamento de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e asseguração da aplicação da lei penal. A defesa sustenta fragilidade probatória quanto à autoria, ausência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, desproporcionalidade da medida e pleiteia revogação da custódia ou substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas, invocando condições pessoais favoráveis e dependência química.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada dependência química autorizam a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão impugnada demonstra a materialidade delitiva por meio de apreensões de maconha, cocaína e haxixe, submetidas a exame pericial com resultado positivo, além de petrechos típicos do tráfico e laudos telemáticos extraídos de aparelhos celulares.
4. Os indícios de autoria revelam que o paciente contribui com meios materiais indispensáveis à empreitada criminosa, ao disponibilizar imóvel para armazenamento de drogas e veículo de sua propriedade para transporte e venda de entorpecentes, atuando em unidade de desígnios com os corréus.
5. A investigação aponta associação estável e organizada para o tráfico, com divisão de tarefas, reconfiguração logística para evitar a repressão penal e utilização de adolescente na prática delitiva, circunstância que evidencia maior gravidade concreta da conduta.
6. O periculum libertatis se configura diante da gravidade concreta dos fatos, da reiteração delitiva e do risco à ordem pública, não se tratando de episódio isolado, mas de atividade estruturada e contínua.
7. As condições pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.
8. A alegada dependência química não elide a necessidade da segregação cautelar, inexistindo demonstração de impossibilidade de tratamento no sistema prisional, e eventual discussão sobre imputabilidade deve ser veiculada por meio de incidente de insanidade mental.
9. O habeas corpus não admite dilação probatória para reexame aprofundado de fatos e provas, limitando-se à verificação de eventual ilegalidade manifesta, inexistente na espécie.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 313, I, e 319; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1635441, HC no 07320198020228070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 10.11.2022, DJE 22.11.2022.